Tribunal: STF
Processo: RMS 40132
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Nulidades e ausência de motivação. Princípio da dialeticidade recursal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por servidor público federal contra decisão monocrática pela qual não se conheceu de recurso ordinário em mandado de segurança, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O mandado de segurança foi impetrado, junto ao Superior Tribunal de Justiça, contra ato administrativo que culminou na demissão do servidor após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação de nulidades insanáveis, ausência de motivação para inclusão no PAD e imposição da penalidade, bem como descompasso entre as provas dos autos e a acusação. O agravante sustentou, ainda, que a decisão judicial recorrida carecia de fundamentação adequada, violando o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental atendeu ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade recursal, como condição de admissibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma precisa e fundamentada, os argumentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reprodução dos fundamentos anteriores já rechaçados.



    4. As razões do recurso ordinário reiteraram os argumentos constantes da petição inicial do mandado de segurança, sem impugnar os fundamentos específicos do acórdão recorrido que negou a segurança por ausência de impugnação concreta e direta às decisões anteriores.



    5. No agravo regimental, o agravante limitou-se novamente a repetir os fundamentos já apresentados e rejeitados, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, sendo aplicável a Súmula 283 do STF e os arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º; Lei nº 8.112, de 1990, art. 169, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 39.324-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023; STF, RMS nº 39.234-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/10/2023; STF, RMS nº 34.044-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022.